Tribunal: TJMT
Processo: 1008952-44.2023.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008952-44.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FELIPE RAMOS ZANELLA - CPF: 056.858.291-83 (RECORRENTE), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), NEI LIESENFELD RAUBER - CPF: 570.027.201-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão : 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1008952-44.2023.8.11.0007.

Recorrente(s):
FELIPE RAMOS ZANELLA.

Recorrido(s):
NEI LIESENFELD RAUBER.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
13 A 16/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA - CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMADO - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM OS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 209650757,
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial,
condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.254,52 (dois mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos),
acrescido de

correção monetária pelo INPC, a contar do evento danoso (31.07.2023), e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente alega fazer jus à integralidade dos
danos materiais
, no importe de
R$ 6.457,79 (seis mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos),
e indenização por
danos morais
, visto que além dos danos em sua motocicleta, sofreu escoriações em seu corpo em razão do acidente de trânsito causado pelo reclamado
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Alega a Parte Autora que no dia 31.07.2023, por volta das 16h00, dirigia sua motocicleta descrita na inicial pela Avenida Ludovico da Riva Neto, sentido MT 208, quando, próximo ao trevo em frente ao quartel da Polícia Militar,
o veículo do réu invadiu a pista de rolamento à direita, sentido em que seguia, causando um “fechamento” que gerou danos em sua motocicleta
, incluindo pedal, faróis, lataria, guidão e capacete. Afirma que o valor orçado para conserto da motocicleta ficou em R$ 5.608,53, e que ainda teve que adquirir novo capacete pelo valor de R$ 699,99 (Id. 134255204).

Postula o Autor seja o Réu condenado a pagar R$ 6.457,79, bem como indenização por danos morais.

Com a inicial vieram os seguintes documentos: Boletim de Ocorrência; fotos da motocicleta; fotos do capacete danificado; fotos de lesões leves em seu corpo que afirma ser decorrente do acidente; orçamento em que consta o valor total de R$ 1.554,62 e nota fiscal do capacete adquirido no valor de R$ 699,90.

Considerando as afirmações da parte autora, aliada à decretação da revelia e à prova documental acostada aos autos, entendo que assiste parcial razão ao pleito contido na petição inicial
.
(...)
(grifei)

No caso, o
cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração dos
danos materiais
e arbitramento de indenização a título de
danos morais
,
decorrentes do acidente de trânsito
.

No entanto, como bem ponderou a MMª Juíza sentenciante:

(...)
Apesar de o autor ter alegado que o valor para consertar sua motocicleta ficou em R$ 5.608,53, no orçamento que veio com a petição inicial consta o valor total de R$ 1.554,62
(Id. 134255240).

Assim,
o valor do dano material deve tomar como base o orçamento apresentado (R$ 1.554,62), sobre o qual deve-se somar a aquisição de novo capacete (R$ 699,90), cuja nota fiscal foi juntada no Id. 134256291, totalizando o montante de R$ 2.254,52
. (...)
(grifei)

Logo, vê-se que os danos materiais foram fixados em conformidade com os prejuízos efetivamente comprovados nos autos, consoante documentos anexados nos ids. nºs 209650749 e 209650750.

Ainda, não se vislumbra a configuração de dano moral postulado pelo reclamante, mas sim dissabor, desconforto ou contratempo a que estão sujeitos os indivíduos nas suas relações e atividades cotidianas.

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

In casu
, em que pese as lesões corporais (escoriações) sofridas pelo recorrente, decorrentes do acidente de trânsito envolvendo a sua motocicleta, não restou demonstrado nos autos que resultaram danos que lhe causasse angústia intensa e forte abalo psicológico de modo a gerar direito à indenização a título de danos morais.

Registre-se, por oportuno,
o agravamento potencial do risco, pois os acidentes que envolvem motocicletas acarretam quedas do piloto e uma série de consequências muito comuns
.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO CORRIDA APÓS REQUERIDO CRUZAR PISTA INDEVIDAMENTE, CORTANDO A FRENTE DO AUTOR. SENTENÇA PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS, SOLIDARIAMENTE, PELOS DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 404,82 E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00. ESCORIAÇÕES DECORRENTES DO ACIDENTE.

APELOS DA 1ª E 2ª REQUERIDA. TESE DE QUE NÃO HOUVE DANO MORAL. ACOLHIMENTO.
MERAS ESCORIAÇÕES
. PACIENTE LIBERADO NO MESMO DIA. ATESTADO DE 10 DIAS PARA RECUPERAÇÃO.
RISCO ASSUMIDO PELO MOTOCICLISTA. FATOS QUE NÃO ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO E DISSABOR
. PRECEDENTES.

APELO DO AUTOR. TESE DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE DANO MORAL.

REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DOS REQUERIDOS CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJSC, Apelação n. 5004726-52.2022.8.24.0054, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Helio David Vieira Figueira dos Santos, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 08-02-2024). (grifei)

PROCESSUAL CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - REVERSÃO DO VALOR CONDENATÓRIO EM BENEFÍCIO DO AGENTE FINANCIADOR - AUSÊNCIA DE PEDIDO - JULGAMENTO EXTRA PETITA - OCORRÊNCIA - ADEQUAÇÃO

Consoante noção cediça, "o pronunciamento jurisdicional deve ater-se ao pedido formulado na petição inicial, a fim de que entre este, a causa de pedir e a sentença exista correlação e, por via oblíqua, o magistrado não ultrapasse os limites da lide (extra petita), não conceda mais do que foi solicitado (ultra petita) ou, por fim, não reduza a pretensão expressa (citra ou infra petita)" (AC n. 0801012-81.2013.8.24.0045, Des. Gilberto Gomes de Oliveira).

Desse modo, na ausência de pedido, mostra-se extra petita a determinação constante da sentença para que o valor indenizatório seja revertido ao agente que financiou o veículo sinistrado.

CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
LEVES ESCORIAÇÕES - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA
- ABORRECIMENTO CONSEQUENCIAL

1 A concessão da verba reparatória a título de indenização por dano moral pressupõe a existência de um fato com eficácia para causar abalo psicológico ao ofendido, seja pelo sofrimento psíquico interno, seja pela desonra pública. Noutros termos, o incômodo sofrido, por si só, não dá margem à indenização por danos anímicos. É preciso que reste configurado o prejuízo moral.

2
Em se tratando de acidente trânsito, as lesões sofridas servem de parâmetro para a concessão da indenização pelos alegados danos extrapatrimoniais, bem como a respectiva quantificação. Meras escoriações (lesões leves) não são aptas, em regra, a gerar o dever de indenizar o suposto abalo moral
.

(TJSC, Apelação n. 5002387-90.2020.8.24.0022, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 22-06-2021). (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024